Tribunal: TJDFT
Processo: 0713527-45.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-02-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0713527-45.2019.8.07.0000 RECORRENTE: BANCO J. SAFRA S.A RECORRIDO: ROGERIO ARAUJO DA SILVA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. VEÍCULO LOCALIZADO. AUSÊNCIA DE APREENSÃO POR CULPA DO CREDOR. APRESENTAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. PEDIDO DE CONVERSÃO EM EXECUÇÃO. NÃO CABIMENTO. DECISÃO REFORMADA. 1. Em conformidade com o art. 4o do Decreto-Lei no 911/69, a conversão da ação de busca e apreensão em ação executiva está condicionada a não localização do veículo objeto da alienação fiduciária. 2. Na hipótese do bem ter sido localizado pelo Oficial de Justiça e a sua apreensão ter sido obstada pelo próprio credor, não é cabível o pleito de conversão da busca e apreensão em execução de título extrajudicial. 3. Agravo de Instrumento provido. O recorrente alega, em síntese, violação ao artigo 4o do Decreto Lei 911/69, defendendo que é possível a conversão da busca e apreensão em execução, caso não encontrado o bem ou não se ache este na posse do devedor. Articula, ainda, que o veículo se encontra com expressivo débito perante o DETRAN/DF; que o preço de venda do bem em leilão é bem mais baixo; que haveria baixo abatimento do valor do débito e que a conversão da ação em execução é meio menos gravoso. Assim, pede, como base no princípio da economia processual, a procedência do pedido de conversão em execução. No aspecto, aponta divergência jurisprudencial. II - O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta afronta ao artigo 4o do Decreto Lei 911/69, e ao invocado dissenso pretoriano. Isso porque a turma julgadora concluiu que: (...) Sobreleva anotar que o art. 4o do Decreto-Lei no 911/69 condiciona a conversão da busca e apreensão em execução à hipótese de não localização do veículo do devedor. No entanto, conforme consignado na decisão que apreciou o pedido de liminar, o caso dos autos não preenche aquele pressuposto, uma vez que, muito embora não tenha havido a apreensão do bem, este foi devidamente localizado pelo Oficial de Justiça, tendo sido frustrada a apreensão por culpa do credor. (...) Sendo assim, ausentes os pressupostos para a conversão do feito em execução, a ação deve continuar tramitando sob o rito da busca e apreensão. (ID 11857418). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1555125/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A028